Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e reparação de danos morais. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. vício de consentimento não caracterizado. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça mantida.
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” - Súmula 297.
4. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que ao aderente foi assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
5. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento do montante descontado na folha de pagamento do mutuário.
7. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Gratuidade Judiciária mantida. Honorários recursais majorados.